Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734595-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS CLAUDIO SILVA NASCIMENTO PACIENTE: BRUNO PEREIRA DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de BRUNO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, nos autos do processo n. 0714218-27.2022.8.07.0009, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 40285233, p. 136/139). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 21 de setembro de 2022, em cumprimento de decisão judicial que acolheu a representação apresentada pela autoridade policial (Autos no 0714218-27.2022.8.07.0009), imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11/340/2006, eis que teria supostamente descumprido as medidas protetivas estabelecidas em favor de sua ex-companheira. Alega que o narrado no boletim de ocorrência que originou a decretação da prisão preventiva não corresponde à verdade dos fatos. Sustenta que, embora a ex-companheira tenha medida protetiva deferida em seu favor, tal fato não o impede de exercer o encargo judicial de curador provisório de sua irmã enferma, que reside na mesma casa e necessita dos seus cuidados. Salienta que o imóvel em que sua ex-companheira estava residindo na data dos fatos é oriundo de herança e que não possui qualquer outro lugar para residir e cuidar de sua irmã. Assevera que as medidas protetivas não o proibiam de ter contato com os filhos. Afirma que a ex-companheira abandonou o lar, deixando a irmã do paciente na casa de sua avó materna que possui quase 86 anos de idade, pelo que se torna necessária a soltura do paciente de modo a conferir os cuidados necessários e inerentes à curatelada. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de restabelecer a liberdade do paciente até o julgamento do presente writ, cessando, assim, o constrangimento ilegal. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que acolheu o pleito da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 40285222, p. 13/15). Como se depreende dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Compulsando os autos, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência do delito em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Tanto que foi oferecida (ID 40285232, p. 32/34) e recebida a denúncia (ID 40285233, p. 17/18) em seu desfavor, a qual imputa os seguintes fatos delituosos ao paciente: Entre às 19h do dia 30 de agosto de 2022 e às 7h30 do dia 31 de agosto de 2022, na QR 306, Conjunto 6, Lote 4, Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira MÔNICA FERREIRA DE SOUZA. Consta dos autos que foram deferidas medidas protetivas requeridas pela ofendida em desfavor do denunciado, nos autos no 0713462-18.2022.8.07.0009, ID 98440202, anexos, determinando o afastamento do lar conjugal, proibindo-o de se aproximar da vítima e de manter contato, por qualquer meio de comunicação, bem como proibindo-o de se aproximar da vítima e dos familiares dela. O denunciado foi intimado pessoalmente dessas medidas protetivas em 28 de agosto de 2022 (ID 135013695 dos autos anexos) e as referidas medidas estão em pleno vigor. No dia 30/8/2022, por volta das 19h, mesmo cientificado das medidas protetivas decretadas, o denunciado foi até a porta da residência da vítima e passou a gritar com ela. Não satisfeito, por volta das 7h30 do dia seguinte, o denunciado ligou para a vítima e avisou que bloquearia a internet e o telefone fixo da residência, bem como injuriou a ex-companheira. O delito praticado ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento afetivo, nos termos dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida. Ao que se vê dos documentos que instruem o presente writ, tramitou no mesmo juízo a quo o processo n° 0713462-18.2022.8.07.0009, envolvendo as mesmas partes, no qual houve o deferimento das seguintes medidas protetivas (ID 40285225, p. 4/6): -Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a Ofendida, podendo o Ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; -Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e -Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Por seu turno, o paciente restou devidamente intimado de tais medidas em 27/08/2022, conforme certidão de ID 40285225, p. 16, ou seja, 3 dias antes de manter, indevidamente, contato com a vítima. Assim, como bem consignado pelo juízo a quo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, percebe-se que “as medidas protetivas deferidas em favor da vítima por este Juízo (autos 0713462-18.2022.8.07.0009) não foram suficientes para impedir a aproximação do requerente, conquanto mesmo ciente da proibição, insiste em manter um comportamento delituoso e continua vitimando MONICA, desobedecendo deliberadamente à ordem judicial vigente”. Demais disso, embora tenha requerido a revogação da medida de afastamento do lar, sob o fundamento de que é curador provisório de sua irmã, que está residindo com a ex-companheira, estando impossibilitado de prestar o auxílio necessário à curatelada, vale pontuar que o pleito restou indeferido pelo juízo a quo (ID 137350653 dos autos no 0713462-18.2022.8.07.0009). Aliás, quanto ao suposto prejuízo à curatelada, oriundo da segregação do paciente, ora repisado no presente writ, assim anotou o d. juízo: Por outro lado, a alegação do requerente de que está impossibilitado de prestar o auxílio necessário a sua irmã, não é suficiente para a revogação das medidas protetivas outrora deferidas. Ademais, a vítima informou que cuida de Rosilene há cerca de dois anos, prestando-lhe todo o auxílio necessário. Por fim, da leitura da peça apresentada para o pedido de liberdade provisória (ID 40285229, p. 4/12), não se constata a alegação de que a ex-companheira tenha saído da residência em que morava, em Samambaia. Ao contrário, consta o mesmo endereço em documento por ela firmado em 13/09/2022 (ID 40285229, p. 118). Com efeito, as práticas delitivas do paciente no contexto da violência doméstica demonstram o seu completo desrespeito à determinação judicial, às leis e à vítima, indicando, ainda, risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, descabida a apreciação dos argumentos da defesa acerca da não caracterização do dolo na conduta do paciente, por demandar uma análise mais aprofundada, o que não é possível em sede de habeas corpus, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, onde tramita a ação penal. Nesse cenário, a medida extrema encontra amparo no art. 312, §1o, e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e se faz necessária para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1a sequência); nos artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (2a sequência); e no artigo 331 do Código Penal (2a sequência). 2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III). 3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1616097, 07263885820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No mais, pelas razões já expostas, descabida a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora